Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-56.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1007927-56.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ANDRE VALBER ALVES DE MACEDO NUNES SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 87827476) interposto por ANDRE VALBER ALVES DE MACEDO NUNES SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 66674498):
“AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU REVISÃO CRIMINAL SEM EXAME DE FUNDO – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÕES DO REQUERENTE VERTIDAS NA INICIAL NÃO SE AMOLDAM A QUAISQUER DAS HIPÓTESES VERTIDAS NO ART. 621 DO CPP – FIRME PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE PROVA E REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS OUTRORA ANALISADAS POR ESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – AGRAVO DESPROVIDO. Se a partir de um juízo de cognição sumária da revisão criminal, exarado in statu assertionis, ressair evidente que as afirmações do autor não se amoldam a quaisquer das hipóteses que autorizam excepcionalmente a revisão da coisa julgada, elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, assomando-se tão só o firme propósito de rediscussão de prova e reapreciação de matérias outrora analisadas por esta Corte, faz-se imperativa a extinção da revisional, sem exame do mérito.” (RevCrim. 1007927-56.2019.8.11.0000, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/11/2020)
Alega a nulidade do acórdão por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas, diante da insuficiência probatória para a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 67856958).
Contrarrazões - Id. 69253458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, mesmo quando fundamentado em dissídio jurisprudencial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. COTEJO ANALÍTICO.INEXISTÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de delimitação da legislação federal alegadamente violada, inclusive no recurso especial fundado na divergência entre tribunais, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência do óbice contido na Súmula n.o 284/STF. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com a mera transcrição de ementas, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo indispensável um adequado cotejo analítico entre os julgados recorrido e paradigma que seja capaz de demonstrar a similitude fática entre situações jurídicas enfrentadas. 3. No processo penal, a falta da defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve nenhum prejuízo ao Recorrente em decorrência da atuação de sua Defesa, pois esta desenvolveu seu encargo de maneira diligente. A revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1447962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, embora o Recorrente defenda a insuficiência de provas para a condenação, verifica-se que não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram violados ou tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, tampouco em que medida o acórdão os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v